Tribunal: STF
Processo: HC 260444
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus em que o impetrante argumenta “que sofre constrangimento ilegal por parte do r. Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca, integrante da Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, neste ato, intitulado tecnicamente como AUTORIDADE COATORA, nos autos da execução penal de nº 0000757- 65.2023.8.26.0041”. 



    Busca-se, em síntese, seja: “a) Declarada nula a decisão que excluiu a participação da defesa no exame criminológico, por cerceamento de defesa, com a concessão de liminar para assegurar a presença, presencial ou virtual, deste causídico e de perito psicólogo particular durante a realização do novo exame; b) Designado outro profissional para conduzir o exame criminológico, afastando-se a Sra. Renata de Cássia em razão de sua parcialidade comprovada; c) Subsidiariamente, caso não seja possível a substituição da psicóloga, requer-se que o exame seja realizado em outra unidade prisional, minimizando possíveis interferências indevidas.”



    É o relatório. Decido.



    1. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O impetrante insurge-se quanto a decisão que excluiu a defesa da participação no exame criminológico. Contudo, não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade.



    Com efeito, olvidou-se de instruir o feito com cópia do ato coator, proferido pelo STJ. 



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, é consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente